Tribunal: TJES
Processo: 5019494-11.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019494-11.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JENNIFER SANTOS DIAS
RECORRIDO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019494-11.2023.8.08.0048.
Recorrente: JENNIFER SANTOS DIAS.
Recorrido: BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM 04/07/2023, COMPROU 100 GRAMAS DE CABELO BRASILEIRO DO SUL COM 65 CENTÍMETROS, NO VALOR DE R$ 224,90. ESCLARECE AINDA, QUE TODA A TRANSAÇÃO FOI FEITA DENTRO DO APLICATIVO DISPONIBILIZADO PELA RÉ, A QUAL, INCLUSIVE, INTERMEDIOU O PAGAMENTO DO VALOR SUPRACITADO. NO ENTANTO, RECLAMA QUE, EM 05/07/2023, RECEBEU PRODUTO DIVERSOS DO QUE ADQUIRIU, UMA VEZ QUE O CABELO QUE LHE FOI ENTREGUE CONTAVA COM 80 GRAMAS DE E 53 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO. NESSE CONTEXTO, ALEGA QUE TENTOU SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE, SEM ÊXITO. POR DERRADEIRO, AFIRMA QUE A REQUERIDA IGNOROU O SEU PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. PEDE, ASSIM, QUE A RÉ SEJA CONDENADA AO REEMBOLSO DE R$ 224.90 E AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGOU QUE A AUTORA MANTEVE ACORDO COM A COMERCIANTE DO PRODUTO, ATRAVÉS DA PLATAFORMA MANTIDA PELA EMPRESA DEMANDADA. AFIRMA, AINDA, NÃO ESTAR INSERIDA NA CADEIA DE FORNECEDORES. REQUERENDO ASSIM, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, condenando a ré ao reembolso de R$ 224,90 (duzentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), acrescidos de atualização monetária desde 05/07/2023 e de juros moratórios a partir da citação. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, REFORMANDO A SENTENÇA IMPUGNADA PARA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRENTE, CONDENANDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA INDEVIDAMENTE RECORRIDA, A FIM DE QUE SEJA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A RECORRENTE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM,
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. O QUE AVISTO PRESENTE NESTA LIDE, É TÃO E SOMENTE UMA FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PARTE RECORRIDA, HAJA VISTA QUE NÃO FEZ O
REEMBOLSO
DO VALOR PAGO PELA AUTORA QUANDO SOLICITADO
. PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DO DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DO REQUERIDO A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. NO CASO EM ANÁLISE, NÃO RESTOU COMPROVADO PELA RECORRENTE O DANO SOFRIDO. CONTUDO, NÃO RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE CONDUTA CAPAZ DE ABALAR ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, APENAS UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, O QUE CAUSOU APENAS MERO DISSABOR AO RECORRENTE.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)